Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-10.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023708-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA DOMINGAS DE CAMPOS - CPF: 033.695.471-98 (RECORRIDO), IRINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 805.731.421-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1023708-10.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MERCADO PAGO.COM

Recorrido(s):

TANIA DOMINGAS DE CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O contrato assinado e documento pessoal encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

Frisa-se que diante de todas as provas a recorrida não apresentou comprovantes de pagamento, já que na inicial negou a relação jurídica.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados por TANIA DOMINGAS DE CAMPOS a reclamada MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA,
declarar
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 1.068,17 (mil, sessenta e oito reais e dezessete centavos) com data de inclusão em 27/06/2022, 03/07/2022, 03/07/2022, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, além do pagamento de indenização por
danos morais
no valor equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto a contestação o contrato assinado digitalmente e documento pessoal que prova a relação contratual entre os litigantes, o qual foi utilizado pela Recorrida, porém, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, ora recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida, negando que se utilizou da conta para parcelamento de compras.

Na inicial a autora aduz que desconhecia o débito no valor de R$ 1.068,17.

Entretanto, na contestação foi juntado um contrato, está acompanhando de documento pessoal, assinado digitalmente, acompanhado de faturas com consumo, comprovando ainda a entrega dos produtos adquiridos com financiamento do MercadoPago, não apresentando a Reclamante nenhum comprovante de pagamento, tornando-se incontroversas as provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a recorrente.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023